Tribunal: TJDFT
Processo: 0002142-59.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002142-59.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTENOR FRANCISCO DAS CHAGAS, ANTONIO GONCALO DA SILVA, ANTONIO DE PAIVA ALMEIDA, ADELICE DE MATOS SILVA, ALBERTO MAGNO OLIVEIRA, ALBANEY FERREIRA DE SOUZA, ANA MARIA FERREIRA DA MOTA, ARCEMIRO PINTO DE SAO MIGUEL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o credor ANA MARIA FERREIRA DA MOTA para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu requerimento de transferência bancária com a juntada do RG e CPF ou carteira da OAB do subscritor dos formulários do BRB apresentados no ID 15302400. A fim de facilitar a remessa da documentação ao banco pela Secretaria da COORPRE, o novo pedido de transferência bancária deve vir acompanhado de todos os documentos necessários, não sendo recomendada a simples complementação do pedido anterior. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios